Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734448-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CASTRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao da não surpresa, manifestem as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre a NOTA TÉCNICA da NATJUS. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator